Tribunal: TJMT
Processo: 1016722-38.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016722-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MOHAMED RACHID HUSSEIN - CPF: 522.284.011-53 (RECORRENTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS NA INICIAL. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM GRAU RECURSAL INSUFICIENTES. CONFISSÃO TÁCITA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interposto por passageiro contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência, diante da ausência de provas mínimas para comprovar atraso de voo de 24 horas alegado na inicial. O agravante sustenta omissão, defende a aplicação da inversão do ônus da prova, a ocorrência de confissão tácita e divergência jurisprudencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a inicial foi instruída com prova mínima para demonstrar a ocorrência do atraso de voo; (ii) avaliar a suficiência dos documentos juntados apenas no recurso inominado; (iii) examinar se houve confissão tácita pela companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inicial não foi instruída com qualquer documento apto a demonstrar a ocorrência do atraso de voo, limitando-se a apresentar documentos pessoais e procuração.

Documentos apresentados apenas em grau recursal, consistentes em extratos de consulta de voos (“prints” de Internet), não comprovam de forma inequívoca a vinculação do autor ao voo supostamente atrasado nem a ocorrência de reacomodação compulsória.

A responsabilidade de apresentar prova mínima recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que se trate de relação de consumo.

Não se configurou confissão tácita, pois a ré apresentou contestação afirmando que o autor optou por manter crédito, renunciando à reacomodação, fato não impugnado especificamente, o que atraiu presunção de veracidade.

Não há inovação jurisprudencial, mas sim aplicação do entendimento consolidado de que a ausência de prova mínima inviabiliza a procedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação de provas mínimas na inicial inviabiliza a procedência do pedido indenizatório por atraso de voo, mesmo em relações de consumo.

Documentos juntados apenas em sede recursal e desprovidos de vinculação inequívoca ao fato narrado não suprem a omissão probatória inicial.

Não se caracteriza confissão tácita quando a ré apresenta contestação específica e os fatos por ela narrados não são impugnados de forma eficaz.

A manutenção da improcedência é medida que se impõe quando a narrativa inicial carece de respaldo mínimo em elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, e 1.021, § 4º; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1044042-34.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, DJE 05.04.2024.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado nº 1016722-38.2025.8.11.0001, que
manteve a sentença de improcedência,
diante da ausência de apresentação de provas mínimas quanto ao atraso do voo alegado na inicial.

Irresignado, a agravante sustenta, em síntese, existência de omissão, e inovação na decisão, por não ter sido analisado corretamente os fatos e as provas do caso em tela, que deveria ter ocorrido a inversão do ônus da prova, que teria ocorrido a confissão ficta e o reconhecimento tácito dos fatos pela Reclamada, e, ainda, que a decisão diverge de outros casos semelhantes.

As contrarrazões pedem pela manutenção da sentença, sustentando que inexistem provas e dever de indenizar.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, verifica-se que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida. Isso porque, diferentemente do alegado pelo agravante, a petição inicial não contou com nenhum documento sequer do que foi alegado pelo Agravante. Os documentos existentes são todos relacionados ao cumprimento das exigências quanto à comprovação de residência, documento de identificação do autor e procuração, entretanto, não existe nenhum documento no sentido de demonstrar o que foi alegado.

Apenas no corpo da petição inicial há print com código da reserva do voo que teria sido cancelado. No entanto, não há qualquer documento do suposto voo de reacomodação.

Conquanto se trate de relação de consumo, à parte autora recai a obrigação de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, demonstrando, ainda que minimamente, os fatos aduzidos, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora no presente caso, formulando declarações sem respaldo em qualquer arcabouço probatório mínimo.

Em relação aos documentos que somente foram trazidos em sede de Recurso Inominado, ids. 293137369, e, 93137370, verifica-se que são apenas extratos de consulta de voos (prints de Internet), que de forma isolada, não comprovam efetivamente em qual voo o Agravante teria embarcado, tampouco demonstram que tenha sofrido reacomodação compulsória.

Minimamente deveria ter sido trazido aos autos o bilhete aéreo, comprovante de check-in, ou qualquer outro documento que permita vincular a situação alegada à companhia ré, em relação ao suposto voo com atraso de 24 horas.

Diferente do que alega o Agravante, não houve confissão da Agravada acerca desse fato. Em verdade, a companhia aérea, em sede de contestação, informou que o Agravante teria optado por manter o crédito, renunciando à reacomodação, fato que não foi impugnado de forma específica pelo autor, o que atrai a presunção de veracidade do fato.

Diante do exposto, não é o caso de jurisprudência que inova em relação à responsabilidade das companhias aéreas no caso de atraso de voo e reacomodação intempestiva, mas sim, um caso de ausência de prova mínima para comprovar o que foi narrado pelo Autor.

Nesse sentido: “SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO.
COMPRA
ONLINE CANCELADA APÓS PAGAMENTO DE PRODUTO PELO
APLICATIVO
. ALEGAÇÃO DA PROMOVIDA DE OCORRÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE SOLICITAÇÃO DIVERGENTE PELA RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. ÔNUS QUE LHE CABE QUANTO AO
FATO

CONSTITUTIVO
DO DIREITO, ART. 333, I, CPC. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO.” (N.U 1044042-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024).”

Não se verifica qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025